Tribunal: TCU
Processo: 016.119/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900172024, modalidade Pregão e Uasg 158131 (Objeto: objeto da presente licitação é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de insumos e equipamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1457/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em i) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; ii) indeferir o pedido de medida cautelar; iii) retirar a chancela de sigiloso, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; e iv) encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência sobre a falha identificada e sobre o teor desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO. 1. Processo TC- Processo 016.119/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fabyo Barros Lima (OAB/DF 40.955), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - IFTO com fundamento no art. 9o, I, da ResoluçãoTCU 315/2020, em relação à seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico SRP No 90017/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência no edital de disposição clara de que, para os grupos de itens, seria utilizado o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos por item em desacordo com o art. 13, I, do Decreto 11.462/2023.